Tribunal: TJDFT
Processo: 0012423-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012423-32.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (POR TRINTA E CINCO VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO RÉU NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2009. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sentença condenatória não pode ser baseada apenas em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da prática pelo réu do crime de corrupção passiva (por trinta e cinco vezes), a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 2. A simples referência ao nome do réu em captação ambiental de conversa e em anotações de terceiros, sem a agregação de nenhum elemento de convicção quanto à solicitação e/ou recebimento de vantagem indevida no esquema criminoso objeto de investigação na Operação Caixa de Pandora, não basta para a sua condenação. 3. Nos termos do inc. I do art. 386 do Código de Processo Penal, exige-se que tenha ficado provado não ter ocorrido o fato, ou seja, as provas produzidas devem demonstrar a certeza de que não ocorreu o fato criminoso. Já o inc. II é aplicado para absolver quando não há prova da existência do fato. Este se distingue da hipótese prevista no inc. I, pois aqui não há a certeza quanto à inexistência do fato criminoso, mas apenas a ausência de prova quanto à sua ocorrência. Havendo absolvição por ausência de provas, em observância ao princípio in dubio pro reo, mantém-se a absolvição pelo inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, II, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. Afirma que não há provas de que tenha participado efetivamente da empreitada criminosa, e de que teria, de fato, ocorrido o evento criminoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos I, II, V e VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027